Tribunal: TJDFT
Processo: 0748294-27.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO E RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: revisão de proventos de aposentadoria concedida em 1999, para que seja calculada com base em carga horária de 40 horas semanais, e condenação em obrigação de pagar quantia certa relativa aos valores das diferenças apuradas. Recuso da autora postula a reforma da sentença que julgou o pedido improcedente.
2 – Agravo interno da autora. Gratuidade de justiça. Após a decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça a autora pagou as custas e preparo do recurso, ato incompatível o pedido de gratuidade postulada no agravo interno, uma vez que a Lei não contempla a devolução. Neste quadro, falta interesse recursal em relação ao agravo interno, razão pela qual dele não se conhece.
3 – Ilegitimidade. Efeito translativo do recurso. Preliminar suscitada em contrarrazões. Não obstante o réu não tenha apresentado recurso, cabe a análise da preliminar de ilegitimidade suscitado em contrarrazões por se tratar de questão de ordem pública. A legitimidade (art. 18 do CPC) refere-se à pertinência subjetiva da demanda, a indicar que o direito de ação deve ser exercido por e contra as pessoas que se encontram vinculadas por um conflito de interesses. No caso em exame, não obstante a relação jurídica de direito material tenha se estabelecido entre a autora, aposentada, e o Instituto de Previdência, que tem personalidade jurídica própria em relação ao Distrito Federal, o art. 4o., § 2o., da Lei Complementar Distrital 769/2008 estabelece a responsabilidade civil subsidiária do ente federativo para o custeio dos benefícios previdenciários devidos aos seus segurados e dependentes em caso de insuficiência financeira do Instituto, de modo que tem interesse em defender a correção de atuação deste. A matéria é pacífica na jurisprudência do Egrégio TJDFT (07040573320198070018 - (0704057-33.2019.8.07.0018 - Res. 65 CNJ, 7a Turma Cível Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, DJE: 24/05/2021). Preliminar que se rejeita.
4 – Prescrição. Súmula 85 do STJ. Na forma da Súmula 85 do STJ: “Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior à propositura da ação.” É o caso em exame, que se pretende a revisão dos proventos de aposentadoria, em razão de fundamento que dele não consta, e não do ato de aposentação em si, razão pela qual não se aplica a prescrição de fundo do direito. Neste sentido, precedente do TJDFT (07027853820188070018 - (0702785-38.2018.8.07.0018 - Res. 65 CNJ, 5a Turma Cível Relator: ANGELO PASSARELI, DJE: 11/12/2018). Preliminar que se rejeita.
5 – Proventos de aposentadoria. A Lei Orgânica do Distrito Federal, segundo a redação vigente à época da aposentadoria da autora, previa: “Art. 41. O servidor será aposentado: .... § 7o Aos servidores com carga horária variável, são assegurados os proventos de acordo com a jornada predominante dos últimos três anos anteriores à aposentadoria.” No julgamento de Mandado de Segurança Coletivo sobre a matéria (2009.00.2.01320-7), o Tribunal de Justiça reconheceu aos servidores ocupantes de cargo em comissão o direito ao cálculo da aposentadoria conforme a tabela de 40 horas semanais. Assim, a autora tem direito a novo cálculo dos seus proventos, com base na carga horária referida, devendo o réu pagar a diferença do período anterior ao quinquênio (07060290920178070018 - (0706029-09.2017.8.07.0018 - Res. 65 CNJ, 3a Turma Cível Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, DJE: 27/03/2018).
6 – Cálculos. O cálculo apresentado pela autora é da ordem de R$ 48.924,00, sem impugnação do réu. Eventual erro de cálculo pode ser corrigido na fase do cumprimento de sentença. Deve ser observado, no cálculo do principal, o limite de competência dos juizados especiais da fazenda pública. Ao valor principal devem ser acrescidos juros de mora e atualização monetária na forma do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009. Sentença que se reforma para julgar os pedidos procedentes.
7 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios, ante o que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995.